Tribunal: TJMT
Processo: 1041969-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041969-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (AGRAVANTE), CLARISSE MARQUEZ - CPF: 024.759.659-08 (AGRAVADO), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. EQUIVALÊNCIA A JUROS SIMPLES (MEJS). AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaú Leasing S.A. contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato, em fase de cumprimento de sentença, que homologou o laudo pericial contábil elaborado com base no Método de Equivalência a Juros Simples (MEJS), ressalvando apenas a incidência de juros moratórios e multa sobre os valores a serem restituídos à parte autora. O agravante alegou ausência de fundamentação na decisão, inadequação técnica do método adotado, aplicação indevida de encargos e divergência entre os valores apurados pela perícia e os defendidos pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial homologado observou corretamente os limites impostos pela sentença transitada em julgado, especialmente quanto à vedação da capitalização mensal de juros; e (
ii
) definir se há erro material nos cálculos homologados, notadamente quanto ao método de amortização adotado e à aplicação de encargos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação adequada, demonstrando as razões pelas quais homologou o laudo pericial, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489 do CPC.

A sentença exequenda vedou expressamente a capitalização mensal de juros, sendo o MEJS adotado como meio de afastar a incidência de juros compostos, em estrita obediência ao título judicial.

A impugnação do agravante busca reintroduzir, de forma indireta, a capitalização de juros já afastada por decisão transitada em julgado, o que é inadmissível em sede de cumprimento de sentença.

O método MEJS

cumpre adequadamente a função de impedir a capitalização e foi corretamente acolhido pelo juízo, à luz da vedação imposta pela sentença.

A aplicação de juros moratórios e multa sobre valores a serem restituídos foi parcialmente acolhida pelo juízo de origem, que determinou sua exclusão, limitando a atualização ao índice IGP-M/FGV.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, não tendo o agravante demonstrado erro material ou apresentado prova técnica idônea para infirmá-los.

Jurisprudência consolidada reconhece a validade de laudos elaborados pela Contadoria Judicial quando não infirmados por prova robusta e específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A adoção do Método de Equivalência a Juros Simples (MEJS) é válida para afastar a capitalização mensal de juros quando essa prática tiver sido vedada expressamente por sentença transitada em julgado.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e só podem ser afastados mediante prova técnica específica e robusta.

A tentativa de reintrodução de encargos afastados por decisão transitada em julgado configura violação à coisa julgada e é inadmissível em sede de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; Decreto 22.626/33, art. 7o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI no 0015860-54.2022.8.16.0000, Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, j. 22.02.2023; TJGO, AI no 0212778-09.2020.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Hipólito
Escher
, j. 29.06.2020; TJDFT, AI no 0730831-86.2021.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 09.12.2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1041969-24.2025.8.11.0000

BANCO ITAULEASING S.A.
x
CLARISSE MARQUEZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAULEASING S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato n° 0000313-58.2007.8.11.0090, que homologou o laudo pericial apresentado pela perita judicial, com ressalva apenas quanto à incidência de juros moratórios e multa sobre os valores a serem restituídos à parte autora.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, limitando-se a homologar os cálculos do perito judicial. Alega que o método de amortização utilizado pela perita - MEJS (Método de Equivalência a Juros Simples) - é inadequado e não possui respaldo técnico na literatura especializada, violando o art
. 7o, §2o do Decreto 22.626/33 (Lei da Usura), pois calcula juros sobre as parcelas de amortização e não sobre o saldo devedor.

Argumenta que a aplicação do MEJS resultou em distorção significativa dos valores, reduzindo artificialmente os juros remuneratórios a aproximadamente 0,10% ao mês, quando a taxa contratada era de 2,524988% ao mês.

Aponta ainda que houve aplicação indevida de juros moratórios de 12% ao ano e multa de 2% sobre os valores a serem restituídos à parte aut
ora, sem determi
nação judicial para tanto.

Afirma que, quando aplicados os critérios corretos, o saldo devido à instituição financeira seria de R$ 37.563,19 (
data

base
janeiro/2025) e não R$ 2.124,06 como apurado pela perita, o que demonstra a significativa diferença entre os valores e o potencial prejuízo à instituição financeira.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (ID 331203392).

O Juízo de origem prestou informações (ID 331454858), mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, entendendo que o laudo pericial observou os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, especialmente quanto à vedação da capitalização mensal de juros. Esclareceu que o método utilizado pela perita (MEJS) foi considerado adequado para cumprir a determinação judicial de afastamento da capitalização de juros, e que a impugnação apresentada pelo banco réu busca, na verdade, manter a capitalização de juros, o que foi expressamente vedado pela sentença.

A parte agravada apresentou contraminuta (ID 335591396), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada,
verifica-se que não procede tal argumento.

A decisão do juízo a quo apresenta fundamentação adequada e suficiente, demonstrando as razões pelas quais o laudo pericial foi homologado, com ressalva apenas quanto à incidência de juros moratórios e multa sobre valores a serem restituídos.

Na decisão agravada, o magistrado analisou detidamente a impugnação apresentada pelo banco réu, concluindo que o método de amortização utilizado pela perita estava em conformidade com o comando judicial que vedou expressamente a capitalização mensal de juros. Ademais, reconheceu parcialmente a procedência da impugnação quanto à aplicação de juros moratórios e multa sobre os valores a serem restituídos à autora.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois a decisão expôs de forma clara e suficiente os motivos que levaram à homologação do laudo pericial, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC.

No mérito, a questão central do recurso refere-se à adequação do método de amortização utilizad
o pela perita judicial - o Método de Equivalência a Juros Simples (MEJS) - para atender ao comando da sentença transitada em julgado que vedou expressamente a capitalização mensal de juros.

A sentença de mé
rito, transitada em julgado, determinou expressamente "
a vedação sobre o contrato havido entre as partes de capitalização mensal de juros
".

O agravante alega que o MEJS não possui respaldo técnico na literatura especializada e viola o art. 7o, §2o do Decreto 22.626/33 (Lei da Usura), pois calcula juros sobre as parcelas de amortização e não sobre o saldo devedor. Contudo, tal argumentação não merece acolhimento.

O método adotado pela perita visa justamente afastar a capitalização de juros, em estrita observância ao comando judicial. A metodologia empregada busca evitar a incidência de juros sobre juros, que é precisamente o que caracteriza a capitalização vedada pela sentença.

Embora o agravante argumente que o método correto seria calcular juros simples sobre o saldo devedor, tal procedimento, da forma como proposto em seu parecer técnico, acabaria por manter a capitalização de juros, ainda que de forma indireta, o que contraria frontalmente o comando judicial.

O juízo de origem, ao analisar a questão, concluiu acertadamente que "
o método adequado para cumprir a determinação judicial pois evita a incidência de juros sobre juros
", e que a impugnação do banco réu "
busca na verdade manter a capitalização de juros, o que foi expressamente vedado pela sentença transitada em julgado"
.

Quanto à aplicação de juros moratórios de 12% ao ano e multa de 2% sobre os valores a serem restituídos à parte autora, a decisão agravada já corrigiu esse equívoco, determinando que os valores fossem atualizados apenas com correção monetária pelo IGP-M/FGV, sem a incidência dos referidos encargos. Portanto, nesse ponto, a impugnação já foi acolhida pelo juízo de origem.

Importante ressaltar que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, cabendo à parte que os impugna o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, a existência de erro material, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, a pretensão da agravante de incluir encargos expressamente afastados pelo acórdão configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, o que não é admissível em sede de cumprimento de sentença.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU AS IMPUGNAÇÕES OFERECIDAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E HOMOLOGOU O LAUDO
PERICIAL.
INSURGÊNCIA. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR PROCEDIMENTO COMUM. MATÉRIA NÃO AVENTADA E SEQUER EXAMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. NÃO
CONHECIMENTO.

I
NS
URGÊNCIA QUANTO AO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO UTILIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA EXEQUENDA QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS. APLICAÇÃO IDÔNEA DO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA POR JUROS
SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 17a Câmara Cível - 0015860-54.2022.8 .16.0000 - Paranaguá - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 22 .02.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA
JUDICIAL.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
As conclusões realizadas pela Contadoria Judicial, auxiliar contábil do juízo e equidistante dos interesses das partes, gozam de presunção de veracidade, constituindo prova idônea que somente poderá ser desconsiderada quando forem apresentados elementos robustos que infirmem os cálculos elaborados, o que não ocorreu nos autos
(precedentes desta Corte). AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02127780920208090000, Relator.: Des(a
).
CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 29/06/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONTADORIA JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E RIGOR TÉCNICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA.
1. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo - à míngua de provas em contrário - prevalecer. 2. A impugnação apresentada pela parte agravante não apontou qual a incorreção contida nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e nem indicou quais os índices de correção aplicáveis para a apuração do débito, limitando-se a discordar dos cálculos com alegações genéricas e desprovidas de
fundamentação.
3.
As insurgências trazidas pela agravante não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, mormente quando a agravante não demonstrou, pelos meios adequados, que os valores se mostram indevidos. 4. Correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela
Contadoria Judicial, tendo em vista a verificação de que foram realizados nos moldes delineados pelo título judicial
exequendo.
Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão
mantida.

(TJ-DF 07308318620218070000 DF 0730831-86.2021.8.07 .0000, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 22/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, não verifico a existência de erro material nos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, que observaram fielmente os parâmetros estabelecidos no acórdão exequendo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026